Tribunal: STF
Processo: RE 173136
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
REAJUSTE DE VENCIMENTOS - DIREITO ADQUIRIDO - Consoante
a  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal,  inexiste  direito
adquirido  aos reajustes de  16.19% e 26.05%,  relativos aos meses de
abril  e  maio   de  1988  e   fevereiro  de  1989,  respectivamente.
Precedentes: recurso extraordinário n. 145.183, do qual foi designado
redator  para  o  acórdão  o  Ministro  Moreira  Alves,  com  decisão
publicada  no Diario da Justiça de  02 de marco de 1994 e ação direta
de inconstitucionalidade n. 694-1, por mim relatada, cujo acórdão foi
veiculado no Diario da Justiça de 11 de marco de 1993.